Tribunal: TJBA
Processo: 8054468-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054468-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: FELIPE SERRA SALES

Advogado(s)
:
KARINE DE MARCELO PRATA NASCIMENTO, GIOVANA BORTOLINI POKER

PJ6

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL (ESAN). EMBARQUE NA CABINE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. PACIENTE COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE. LAUDOS MÉDICOS. CONTRAINDICAÇÃO DE TRANSPORTE NO PORÃO. DISCREPÂNCIA FÁTICA NO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela companhia aérea contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o embarque do cão de apoio emocional do Agravado na cabine da aeronave, em voo doméstico, mediante o cumprimento de condições de segurança e higiene.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para o embarque de animal de apoio emocional em voo doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Agravante baseia a probabilidade de seu direito na alegação de que o animal é de grande porte (27,3 kg), o que representaria risco à segurança.

4. Contudo, a decisão agravada (ID 518989799) e o atestado veterinário (ID 517189002, dos autos de origem) que instruiu a inicial indicam que o cão pesa 7,8 kg. A flagrante discrepância fática entre o argumento recursal e a prova dos autos fragiliza a tese da Agravante.

5. O
periculum in mora
milita em favor do Agravado, diante da apresentação de laudos médicos que atestam a necessidade do animal para controle de transtornos de ansiedade e da contraindicação veterinária para transporte no porão.

6. A urgência é acentuada pela finalidade inadiável da viagem, qual seja, o casamento civil do autor.

7. O Juízo
a quo
estabeleceu medidas mitigadoras de risco (animal aos pés do tutor, em assento de janela, uso de guia e focinheira, se exigível, e responsabilidade integral pela higiene), demonstrando a devida cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Tese(s) de julgamento: 1. Presentes a probabilidade do direito, atestada por laudos médicos e veterinários, e o perigo de dano, configurado pela natureza inadiável da viagem e pelo risco à saúde do consumidor, mantém-se a tutela de urgência que autorizou o embarque de animal de apoio emocional (ESAN) na cabine da aeronave. 2. A alegação recursal de risco à segurança, baseada em premissa fática (peso do animal) flagrantemente dissociada das provas dos autos originários, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8054468-83.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, LATAM AIRLINES GROUP S/A, e, como Agravado, FELIPE SERRA SALES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça